Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-69.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803003-69.2024.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803003-69.2024.8.14.0115 —

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CARINA AMARAL DA LUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 22, I E II, DA LEI 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA PROTEÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.249 DO STJ. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO CONCRETO

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que prorrogou por
6 (seis) meses
as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com fundamento na Lei Maria da Penha, em contexto de
violência doméstica grave
praticada pelo apelado.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Fixação de prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência;
– Aplicação da tese firmada no
Tema 1.249 do STJ
;
– Interpretação do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Inadequação da fixação de prazo certo.
Conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249
, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
têm natureza satisfativa, com vigência condicionada à permanência da situação de risco
e
não à fixação de prazo certo ou automático
.

2. Proteção da vítima enquanto perdurar o risco.
A imposição de limite temporal desconsidera a lógica e a finalidade protetiva da medida, especialmente em cenários de risco concreto à integridade física, psíquica e emocional da ofendida.

3. Situação concreta indica grave ameaça à integridade da vítima.
Os autos relatam tentativa de confinamento, incêndio, destruição de residência com uso de veículo e necessidade de fuga da vítima. Tais elementos demonstram
nível elevado de periculosidade
e
persistência da ameaça
.

4. Revisão possível mediante contraditório.
A decisão poderá ser
revista a qualquer tempo
, mediante pedido do acusado ou do Ministério Público, observando-se o contraditório, como autoriza o
§6º do art. 19 da Lei 11.340/06
.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

1. Recurso conhecido e provido.

2. Reformada a decisão para que as medidas protetivas vigorem por prazo indeterminado.

Tese:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco que lhes deu origem, sendo incabível a fixação de prazo certo, nos termos do Tema 1.249 do STJ e do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803003-69.2024.8.14.0115 —

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CARINA AMARAL DA LUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, na qual foram prorrogadas, por 6 (seis) meses, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida S.H.P.D.S., com base no art. 22, I e II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) — proibindo ao apelado contatar ou se aproximar da vítima em qualquer meio, mantendo distância mínima de 100 (cem) metros.

O fato originário remonta a 21 de novembro de 2024, quando o apelante, em evidente estado de embriaguez, teria invadido a residência em que convivia com a ofendida, tentado trancá-la dentro do imóvel, ateado fogo com uso de almofada, destruído a cerca da casa com o seu veículo, invadido o quintal e forçado a vítima a fugir em busca de socorro. A ofendida, temendo pela própria integridade física e psicológica, requereu medidas protetivas, que foram deferidas em caráter urgente.

Inconformado com a duração determinada (seis meses), o Ministério Público interpôs apelação, postulado que as medidas devam ter vigência por prazo indeterminado, mantendo-se enquanto perdurarem os motivos que justificaram sua concessão, com base no entendimento do Tema 1249 do STJ e no texto do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção do prazo fixado em primeiro grau.

Esta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, a decisão recorrida prorrogou as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida S.H.P.D.S., com base no art. 22, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, fixando o prazo de 6 (seis) meses de vigência, a contar de sua prolação.

Todavia, revela-se necessário ajustar a decisão à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.249
, no qual se reconheceu que
"as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza satisfativa, com eficácia condicionada à persistência da situação de risco que lhes deu origem,
e não à fixação de prazo determinado."

A lógica jurídica que sustenta tal entendimento reside no reconhecimento da natureza
atípica, inibitória e autônoma
das medidas protetivas de urgência, que não se vinculam necessariamente à existência ou ao desfecho de processo-crime, tampouco exigem prova robusta ou definitiva da prática delitiva.

Nos contextos de violência doméstica e familiar, a jurisprudência nacional tem atribuído especial valor à palavra da vítima, considerando a frequente ausência de testemunhas presenciais e o caráter reservado dos fatos que envolvem essa modalidade de violência.

No caso concreto, as circunstâncias relatadas nos autos — a tentativa de confinamento da vítima, a intenção de atear fogo na residência, o uso de veículo automotor para danificar o perímetro da casa e a fuga da vítima em busca de ajuda — revelam de forma clara o grau de risco enfrentado pela ofendida, o que justifica a manutenção das medidas protetivas.

Dessa forma, a limitação temporal imposta na decisão de primeiro grau se mostra incompatível com a diretriz firmada no Tema 1.249 do STJ, devendo as medidas subsistir enquanto persistirem os elementos que motivaram sua concessão, sem prejuízo da possibilidade de revisão judicial posterior, mediante contraditório, nos termos do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

Posto isso, conheço e
d
ou provimento ao recurso de apelação

para reformar a decisão recorrida,
determinando que as medidas protetivas de urgência deferidas à ofendida S.H.P.D.S. tenham vigência por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco que lhes deu origem
, nos termos do Tema 1.249 do STJ e do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026